Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-77.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-30
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000561-77.2020.8.11.9005
Agravante: WALDOMIRO DE FRANCESCHI
Agravado: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALDOMIRO DE FRANCESCHI em face da decisão prolatada pela MM.a JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.o 1027205-06.2020.8.11.0001 que objetivava a suspensão os descontos de contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) e determinação da incidência da alíquota de 11% (onze por cento), nos termos da legislação em vigor, notadamente porque é portador de doença incapacitante.
Argumenta o Agravante que é Cabo PMMT, transferido para Reserva Remunerada desde 01/10/2006, em razão de ser portador de doença incapacitante, qual seja: Alienação Mental – Esquizofrenia tipo paranoide (CID - F20.0), consoante laudo pericial acostado nos autos de origem.
Aduz que em razão da doença incapacitante que lhe acomete, atestado pela Perícia Médica Estadual, os entes públicos Agravados deferiram pedido de isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, bem como a isenção da Contribuição Previdenciária, até o dobro do teto dos benefícios do RGPS, a partir da data da emissão do laudo pericial.
Cita que as referidas isenções foram praticadas regularmente até maio de 2020, quando então os Agravados, a partir do mês de referência junho/2020, implementaram a contribuição previdenciária de militares inativos, incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos do art. 2.o, § 5.o, da Lei Complementar n.o 654/2020, (que alterou a LC n.o 202/2004), sobre a totalidade do que exceder 01 (um) salário mínimo da remuneração de inatividade do Agravante.
Menciona que o artigo 2.o, inciso IV, da LC 202/2004, acrescido pela LC 524/2014, ainda continua em vigor, e que, tratando especificamente de contribuinte portador de doença incapacitante, prevê contribuição de 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte no Laudo Pericial que atestou a sua condição incapacitante, o que lhe garante o direito à isenção parcial quanto às contribuições previdenciárias, conforme disposto no artigo 2.o, inciso IV, da LC 202/2004, acrescido pela LC 524/2014.
Alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois caso mantida a decisão agravada, os Agravados continuarão descontando a contribuição previdenciária de seus vencimentos de forma indevida, na base de 14% (quatorze por cento), gerando prejuízos financeiros e à sua própria subsistência.
Diante desses fatos, requer o Agravante a concessão de efeito ativo ao presente recurso, no sentido de se conceder, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a suspensão do desconto de contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) sobre a totalidade de seus proventos e, por conseguinte, a determinação de incidência do percentual de 11% (onze por cento) apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, até o julgamento final da ação, nos termos da legislação aplicável ao caso. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma de decisão recorrida.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso condiciona-se, portanto, à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A par dessas premissas, adianto ser o caso de deferimento da medida vindicada.
Da análise das fichas financeiras acostadas nos autos de origem, constata-se que, até maio do corrente ano, inexistiam descontos no holerite do Agravante a título de contribuição previdenciária, comprovando que até então era beneficiário da isenção alardeada. No entanto, a partir do mês de junho/2020, os Agravados descontaram de seus proventos a quantia R$ 997,01 (novecentos e noventa e sete reais e um centavo), sob a rubrica de “CONTRI PROTEÇÃO SOCIAL INATIVO”.
Certo é que a Emenda Constitucional n.o 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. Dentre as novas regras, pertinentes ao caso em comento, são aquelas dispostas nos artigos 9.o, § 4.o e 11, que assim dispõe:
Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o §22o do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).
§ 1o A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:
I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;
III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;
IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;
V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;
VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e
VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.
A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.
Todavia, o inciso IV e o § 4.o do artigo 2.o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreu alteração, permanecendo com a seguinte redação:
"Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.
(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.
(...)
§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.
Por consequência, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a legalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do Agravante, levada a efeito pelos Agravados, em divergência com o quanto disposto na LC 202/2004, art. 2.o, inciso IV. Assim, ao menos por ora, tenho como evidenciada a probabilidade do provimento da pretensão recursal, primeiro requisito para o deferimento da medida vindicada.
De outro norte, presente também o segundo requisito - perigo de dano irreparável ou de difícil reparação - pois certo é que os subsídios, proventos e benefícios de pensão são verbas de caráter alimentar e a sua percepção a menor, decorrente de incidência de contribuição previdenciária em alíquota indevida, causará transtornos e prejuízos à subsistência do Agravante, sobretudo porque possui uma saúde debilitada, reclamando maiores cuidados e despesas.
Insta ressaltar que a decisão prolatada pelo juízo de origem, indeferiu a tutela de urgência pleiteada com fundamento na liminar concedida pelo STF, na Ação Cível Originária n.o 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, a qual, naquela ação, concedeu tutela de urgência específica, determinando que a União “se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”.
Ocorre que há distinção daquela decisão com o pleito na presente ação, uma vez que nesta se discute a legalidade da aplicação de alíquota diferenciada para militar aposentado e portador de doença incapacitante.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para determinar que a contribuição previdenciária referente aos vencimentos do Agravante seja calculada com base na alíquota de 11% (onze por cento), apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 2.o, inciso IV, § 4.o, da LC 202/2004.
Requisitem-se informações a MM.a Juíza do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA